Tribunal: TJSP
Processo: 2151902-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Proteção de Dados Pessoais
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Indeferimento de tutela de urgência que visava a imediata reativação de conta no Whatsapp.
I - Inconformismo da autora - Alegada necessidade da pronta reativação, diante da impossibilidade da utilização, sendo, ademais, reversível a medida.
II - Improcedência da insurgência.
III - Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Indeferimento de tutela de urgência que visava a imediata reativação de conta no Whatsapp.
I - Inconformismo da autora - Alegada necessidade da pronta reativação, diante da impossibilidade da utilização, sendo, ademais, reversível a medida.
II - Improcedência da insurgência.
III - Ausência de elementos comprobatórios da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Necessidade de aguardo do contraditório.
IV - Decisão mantida - Recurso não provido.